Tribunal: TJBA
Processo: 0001186-83.2012.8.05.0079
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 581, IV, CPP. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISO I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL).
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECORRENTE QUE CONFESSOU SUA CONDUTA, ALEGANDO APRESENÇA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE LEGÍTIMA DEFESA.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL PARA ELIDIR O
ANIMUS NECANDI
. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –
Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
IGENO MOTA REIS,
inconformado com a Decisão de Pronúncia (Id. 22720403), que o lançou nas penas do 121, caput, combinado com o art. 14, II, ambos do CP, determinando seu julgamento perante o Tribunal do Júri em Eunápolis/BA. Em suas razões recursais (Id. 22720414), pleiteia a absolvição sumária, ao argumento de que agira em legítima defesa real ou putativa.

I
I -
Subsidiariamente, pretende a desclassificação da conduta para aquela prevista no tipo do art. 129, caput, do CP, sustentando a ausência de
animus necandi.

II
I
-
Opinativo Ministerial (ID 27545368), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.

I
V -
A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais (Id. 22720294) atestando que a vítima foi
atingida por disparo de arma de fogo na face lateral do hemitorax direito e
equimose de cor arroxeada em região dorsal direita, bem como o laudo pericial da arma de fogo utilizada para prática do crime
(Id. 22720295).

V -
Os indícios da suposta autoria do referido crime estão demonstrados com o depoimento da vítima,
DAVID FERREIRA NASCIMENTO
, as fls. 131/132, bem como das testemunhas
NATHALIA FERREIRA DO NASCIMENTO, as fls. 123/124, e JOELMA FERREIRA DO NASCIMENTO

as fls. 129/130, afirmando que o recorrente teria agido com
animus necandi
ao deflagrar um tiro com sua arma de fogo calibre.32 contra a vítima, atingindo-lhe na região torácica, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico hospitalar.

VI -

No mérito, agiu com critério o Magistrado a quo, ao afastar a tese de legítima defesa sustentada pelo Recorrente. Com efeito, na fase processual da Pronúncia, somente admissível o reconhecimento da referida excludente se esta estiver configurada de modo incontroverso, o que não ocorre in casu.

VII -
A absolvição sumária, prevista no art. 415 do Código de Processo Penal, só é possível mediante existência inconteste da causa excludente de ilicitude.

VIII -
Inviável a
desclassificação

do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de
lesão

corporal
, uma vez que não ficou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de
animus necandi
, devendo o feito ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença

IX -

Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

X –
Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter a decisão recorrida em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº0001186-83.2012.8.05.0079,
figurando como

Recorrente:
IGENO MOTA REIS
,
e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.